Tribunal: TJDFT
Processo: 0006824-13.2017.8.07.0000
Órgão julgador: ANA MARIA AMARANTE
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-10-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0006824-13.2017.8.07.0000 RECORRENTE: MARCELO MARTINS GOMES RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO. TRÁFICO DE DROGAS. ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. FINANCIAMENTO DO TRAFICO. RECEPTAÇÃO. ADULTERAÇÃO DE SINAL IDENTIFICADOR DE VEÍCULO. FAVORECIMENTO PESSOAL. PRELIMINARES. VIOLAÇÃO DO DEVIDO PROCESSO LEGAL. INOCORRÊNCIA. DEFESA TÉCNICA DEFICIENTE. INÉPCIA DA DENÚNCIA. REJEIÇÃO. NULIDADE DO INTERROGATÓRIO. REJEIÇÃO. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO DA SENTENÇA. INOCORRÊNCIA. FORMAÇÃO DO COLEGIADO DE JUÍZES. MÉRITO. MATERIALIDADE E AUTORIAS COMPROVADAS. PARTICIPAÇÃO DE MENOR IMPORTÂNCIA. NÃO CONFIGURAÇÃO. INTERESTADUALIDADE COMPROVADA. MAJORANTE MANTIDA. BIS IN IDEM. INOCORRÊNCIA. CONDENAÇÃO PELO DELITO DE ADULTERAÇÃO. SOMENTE PARA UM RÉU. COMÉRCIO ILEGAL DE ARMA DE FOGO. DESCLASSIFICAÇÃO PARA POSSE OU PORTE DE ARMA DE FOGO. INVIABILIDADE. DEPOIMENTOS DE POLICIAIS. VALIDADE. CONFLITO APARENTE DE NORMAS. PRINCÍPIO DA ESPECIALIDADE. DOSIMETRIA DA PENA. REESTRUTURAÇÃO. QUANTIDADE E NOCIVIDADE DAS DROGAS APREENDIDAS. CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS PREPONDERANTES. AUMENTO DA PENA-BASE. 1. Considerando que o acusado se defende dos fatos narrados na denúncia e não da capitulação jurídica nela presente, perfeitamente possível que o juízo a quo atribua nova definição jurídica ao vento, diversa daquela constante da inicial, nos termos do art. 383 do CPP. 2. Inocorreu ausência ou cerceamento de defesa a ensejar a nulidade absoluta do processo, respeitando-se o art. 5o inc. LV CR/88. 3. Constatado que a denúncia preenche os requisitos previstos no art. 41 do CPP, individualizando a conduta atribuída aos acusados, o que possibilitou que eles se defendessem eficazmente dos fatos que lhe foram imputados, não há que se falar em sua inépcia. De mais a mais, com a superveniência da sentença, os questionamentos de inépcia da denúncia e de ausência de justa causa restam superados, uma vez que devem ser objetados os fundamentos da condenação. 4. Não há que se falar em nulidade do interrogatório se o acusado agir espontaneamente após pedido do magistrado e a parte não arguir o suposto vício durante a audiência de instrução. 5. Não se reconhece a nulidade da sentença se o julgador aprecia todas as teses defensivas, ainda que sucinta ou implicitamente. 6. Se o Órgão Colegiado foi instituído em consonância com determinação legal, qual seja, o artigo 1o da Lei 12.694/12, não há que se falar vício ou nulidade. 7. Não há que se falar em absolvição quando o conjunto probatório, especialmente os elementos obtidos a partir das interceptações telefônicas, dos depoimentos das testemunhas e dos relatórios de análise financeira elaborados pela Polícia Civil, demonstram que os acusados participavam de uma organização criminosa com o intuito de tráfico de drogas, armas e munições. 8. Fatos narrados que se subsumem ao disposto no art. 35 da Lei n. 11.343/2006, mas não ao art. 2o da Lei n. 12.850/2015, porquanto o primeiro mais específico, resolvendo-se o aparente conflito de normas, por meio da aplicação do princípio da especialidade. 9. Demonstrado que o agente, conscientemente, contribuiu para a realização comum da empreitada criminosa atuando como verdadeiro coautor, impossível reconhecer a participação de menor importância. 10. O art. 40, caput e inc. V, é bem claro ao determinar que as penas serão majoradas relativamente a todos os crimes dos art. 33 a 37 da Lei Antidrogas, se praticados em contexto interestadual. 11. A avaliação desfavorável da circunstância judicial da culpabilidade quando o grau de reprovabilidade da conduta é inerente à própria figura típica enseja a devida correção e a redução da pena-base. 12. A natureza nociva e a elevada quantidade da droga apreendida justifica a elevação da pena-base, nos termos do art. 42 da Lei 11.343/06. 13. A existência de inquéritos policiais ou de ações em andamento não serve para caracterizar os maus antecedentes. 14. Não existindo nos autos elementos suficientes acerca da personalidade do réu (entendida como o conjunto de características psicológicas do agente), não há como ser valorada negativamente tal circunstância. 15. Da mesma forma, o motivo de lucro fácil é inerente ao crime contra o patrimônio, não podendo ser considerado desfavorável para fins de exasperação da pena base. 16. Não havendo prova de haver algum réu praticado as condutas referidas no tipo penal incriminador - adulterar ou remarcar - número de chassi ou qualquer sinal identificador de veículo automotor, de seu componente ou equipamento, sua absolvição é medida que se impõe. 17. Comprovadas as elementares do crime de associação para o tráfico (concurso de agentes, especial fim de agir e estabilidade ou permanência da associação criminosa), imperiosa a manutenção da condenação. 18. A condenação pelo delito de associação para o tráfico de drogas obsta o reconhecimento da benesse do tráfico privilegiado. 19. Restando comprovado que o acusado tinha ciência da origem ilícita do bem por ele adquirido, sua condenação nas iras penas do art. 180, caput, do CP, é medida imperativa. 20. Restando devidamente comprovadas nos autos a materialidade e a autoria do delito de adulteração de sinal identificador de veículo automotor, diante do vasto e harmonioso conjunto probatório, imperiosa a manutenção da condenação firmada em primeira instância, por seus próprios fundamentos. 21. Recursos da defesa parcialmente providos. Recurso da acusação não provido. O recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 17 e 19, ambos da Lei 10.826/2003, e 155 do Código de Processo Penal, defendendo a sua indevida condenação pela prática do crime previsto no artigo 17 da Lei 10.826/2003, considerando que não há provas nos autos de que as armas apreendidas seriam objeto de atividade comercial, ainda que exercida de forma irregular ou clandestina. Subsidiariamente, pugna pela desclassificação do referido delito para o crime descrito no artigo 16 da Lei 10.826/2003; b) artigo 180 do Código Penal, pugnando pelo reconhecimento da atipicidade da sua conduta em relação à suposta prática do crime de receptação. Aponta, como fato incontroverso, que o insurgente não conduziu, recebeu, transportou ou ocultou bem algum, muito menos influenciou terceiro de boa-fé a fazê-lo, até porque o condutor foi condenado pelo crime ventilado, limitando-se a escoltar o veículo tido como receptado com a finalidade de garantir a segurança das mercadorias ilícitas; c) artigo 59 do Código Penal, defendendo a aplicação da fração de 1/6 (um sexto) sobre a pena mínima para cada circunstância judicial avaliada desfavoravelmente por ocasião da fixação da pena-base dos crimes de associação e tráfico. No aspecto, apresenta divergência jurisprudencial quanto à tese descrita na alínea “c”, colacionando ementas de julgados do STJ para demonstrá-la. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Examinando os pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifico que o recurso especial não merece ser admitido quanto ao apontado malferimento aos artigos 17 e 19, ambos da Lei 10.826/2003, e 155 do Código de Processo Penal. Com efeito, a turma julgadora, após detida apreciação do conjunto fático-probatório dos autos, concluiu que as teses defendidas pelo insurgente de absolvição do delito de comércio ilegal de arma de fogo e, subsidiariamente, de desclassificação não se sustentam. Salienta que as provas colhidas nos autos pesam em desfavor dos acusados, relativamente ao fato de terem sido apreendidas armas de fogo, sem autorização e em desacordo com a determinação legal ou regulamentar. Destaca que a prova dos autos é bastante clara no sentido de que os réus praticavam o comércio de armas e munições de forma continua e reiterada, ainda mais por que evidenciada a formação de associação criminosa, posto que existente a estabilidade entre o recorrente e os demais corréus. Enfatiza que os réus faziam do crime o seu meio de vida, a sua opção laborativa, ressaltando a vultosa quantidade de cartuchos/munições distribuídos e acondicionados no carro-bomba (ID 25084374). Dessa forma, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar a tese recursal, nos moldes propostos pelo recorrente, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, o que desborda dos limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ. Tampouco merece trânsito o apelo fundado na salientada contrariedade ao artigo 180 do Código Penal, porquanto a turma julgadora decidiu em perfeita sintonia com a orientação jurisprudencial da Corte Superior, de modo a atrair ao apelo o veto do enunciado 83 da Súmula do STJ, também aplicável à hipótese da letra “a” do permissivo constitucional (AgInt no AREsp 1535105/RJ, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, DJe 29/11/2019, e decisão monocrática proferida no AREsp 1653264/DF, da Relatoria da Ministra LAURITA VAZ, DJe 25/3/2021). Confira-se: AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. RECEPTAÇÃO QUALIFICADA (ART. 180, § 1o, DO CP). VIOLAÇÃO AO ART. 619 DO CPP. NÃO OCORRÊNCIA. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO OU, SUCESSIVAMENTE, DE DESCLASSIFICAÇÃO. REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA N. 7/STJ. INCIDÊNCIA. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA. NÃO OCORRÊNCIA. 1. Não ocorre violação ao art. 619 do Código de Processo Penal quando exaurido integralmente pelo Tribunal a quo o exame das questões trazidas à baila no recurso de apelação, sendo dispensáveis quaisquer outros pronunciamentos supletivos, mormente quando postulados apenas para atender ao inconformismo do agravante que, por via transversa, tenta modificar a conclusão alcançada pelo acórdão. Precedentes. 2. A Corte de origem decidiu, a partir dos elementos de prova carreados aos autos originários, que os agravantes tinham ciência da origem ilícita dos animais que receberam em seu estabelecimento comercial (frigorífico) para abate. O pleito de absolvição ou desclassificação do crime demandaria o reexame dos elementos fático-probatórios dos autos, o que é defeso no âmbito do recurso especial. 3. Outrossim, na esteira da orientação jurisprudencial desta Corte, "quando há a apreensão do bem resultante de crime na posse do agente, é ônus do imputado comprovar a origem lícita do produto ou que sua conduta ocorreu de forma culposa. Isto não implica inversão do ônus da prova, ofensa ao princípio da presunção de inocência ou negativa do direito ao silêncio, mas decorre da aplicação do art. 156 do Código de Processo Penal, segundo o qual a prova da alegação compete a quem a fizer. Precedentes" (AgRg no HC n. 446.942/SC, relatora Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 4/12/2018, DJe 18/12/2018). 4. (...) 5. Agravo regimental desprovido ( AgRg no AREsp 1239066/RS, Rel. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, DJe 27/4/2021) (grifou-se). A propósito, tem-se que o colegiado entendeu por bem rechaçar a tese ofertada pelo recorrente salientando que as provas colhidas nos autos não deixam dúvidas acerca da prática do crime de receptação pelo recorrente e corréus (ID 25084374). Assim, infirmar fundamento dessa natureza, como pretende o insurgente, também é providência que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ. Outrossim, descabe dar curso ao inconformismo da parte quanto ao exposto vilipêndio ao artigo 59 do Código Penal. Isso porque o acórdão recorrido, nesse mister, também está em consonância com a jurisprudência da Corte Superior, incidindo, na hipótese, o enunciado 83 da Súmula do STJ (AgInt no AREsp 1535105/RJ, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, DJe 29/11/2019, e decisão monocrática proferida no AREsp 1653264/DF, da Relatoria da Ministra LAURITA VAZ, DJe 25/3/2021). Vale citar: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO. ISONOMIA PROCESSUAL. PEDIDO DE EXTENSÃO. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. DECISÃO MANTIDA. DOSIMETRIA. EXASPERAÇÃO DA PENA-BASE. ALEGAÇÃO DE DESPROPORCIONALIDADE. NÃO OCORRÊNCIA. FRAÇÃO UTILIZADA DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA. I - Conforme ressaltado no decisum monocrático reprochado, impossível a verificação de ocorrência de violação ao art. 580, caput, do Código de Processo Penal, pois referido dispositivo de lei federal infraconstitucional não foi objeto de análise pelo Tribunal a quo, nem mesmo em sede de embargos de declaração, pelo que inviável a análise por este Superior Tribunal de Justiça, na via do recurso especial, por ausência de prequestionamento. II - A jurisprudência desta Corte Superior é firme no sentido de que "A dosimetria da pena insere-se dentro de um juízo de discricionariedade do julgador, sem a fixação de um critério aritmético na escolha da sanção a ser estabelecida na primeira etapa do cálculo dosimétrico. Desse modo, o magistrado, dentro do seu livre convencimento motivado e atrelado às particularidades fáticas do caso concreto e subjetivas do agente, decidirá o quantum de exasperação da pena-base, sendo que tal critério somente é passível de revisão por esta Corte de Justiça no caso de inobservância dos parâmetros legais ou de flagrante desproporcionalidade" (AgRg no HC n. 549.965/SP, Quinta Turma, Rel. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, DJe de 27/05/2020). Agravo regimental desprovido” (AgRg no REsp 1941402/MT, Rel. Ministro JESUÍNO RISSATO, DJe 21/9/2021). Destarte, tem-se que a definição do critério adotada para a fixação da pena-base pelo acórdão impugnado decorreu de um juízo de valor do caso concreto, o que demandaria, nos moldes propostos pelo recorrente, o reexame de questões fático-probatórias, obstada, igualmente, pelo enunciado 7 da Súmula do STJ. Por derradeiro, o invocado dissenso pretoriano não merece trânsito, pois não cuidou o recorrente de efetuar o indispensável cotejo analítico, nos moldes em que exigido pela legislação de regência, de modo a demonstrar a identidade de substratos fáticos e diversidade de soluções jurídicas adotadas. Nesse sentido, vale citar: ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. POLICIAL MILITAR DO ESTADO DO PARÁ. LICENCIAMENTO, A PEDIDO, EM 1993. ALEGADA INOBSERVÂNCIA DO DEVIDO PROCESSO LEGAL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE ATO ADMINISTRATIVO AJUIZADA EM 2012. PRESCRIÇÃO DO DIREITO DE AÇÃO RECONHECIDA, PELO ACÓRDÃO RECORRIDO. AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO, NAS RAZÕES DO RECURSO ESPECIAL, INTERPOSTO COM FUNDAMENTO NO ART. 105, III, A E C, DA CF/88, DO DISPOSITIVO LEGAL QUE, EM TESE, TERIA SIDO VIOLADO OU RECEBIDO INTERPRETAÇÃO DIVERGENTE, PELO TRIBUNAL DE ORIGEM. DEFICIÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. SÚMULA 284/STF, APLICADA POR ANALOGIA. FALTA DE COMPROVAÇÃO E DEMONSTRAÇÃO DO DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL. INCIDÊNCIA, NO CASO, DA SÚMULA 13/STJ. RECURSO ESPECIAL NÃO CONHECIDO. I. (...) VII. Nos termos do art. 1.029, § 1°, do CPC/2015 e do art. 255, §1o, do RISTJ, a divergência jurisprudencial exige comprovação - mediante a juntada de cópia dos acórdãos paradigma ou a citação do repositório oficial ou autorizado em que publicados - e a demonstração, esta, em qualquer caso, com a transcrição dos trechos dos acórdãos que configurem o dissídio, mencionando-se as circunstâncias que identifiquem ou assemelhem os casos confrontados, não bastando a simples transcrição de ementas, sem realizar o necessário cotejo analítico, a evidenciar a similitude fática entre os casos apontados e a divergência de interpretação. VIII. Nas razões do Recurso Especial não houve a devida comprovação do dissídio invocado, nem a realização do devido cotejo analítico, porquanto a parte recorrente limitou-se a transcrever as ementas dos julgados paradigma, furtando-se de demonstrar as circunstâncias que identificam ou assemelham os casos confrontados, com solução jurídica diversa, a viabilizar o conhecimento do apelo nobre, pela divergência jurisprudencial. Ademais, não se presta como paradigma, para fins de comprovação do dissídio jurisprudencial, acórdão oriundo do próprio Tribunal prolator do acórdão recorrido, o que atraí a incidência da Súmula 13/STJ, segundo a qual "a divergência entre julgados do mesmo tribunal não enseja recurso especial". IX. Recurso Especial não conhecido (REsp 1908901/PA, Rel. Ministra ASSUSETE MAGALHÃES, DJe 15/3/2021) (grifou-se). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargadora ANA MARIA DUARTE AMARANTE BRITO Primeira Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios, no exercício da Presidência A005